Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706853-60.2020.8.07.0018 APELANTE: DAISE DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reexame de apelação cível, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, tendo em vista a edição do Tema 793 de repercussão geral do eg. STF, no qual ficou estabelecido que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” O processo foi inicialmente incluído na 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (20/07 a 27/07) e, consoante certidão exarada pela Secretaria da 6a Turma Cível, “Após Juízo positivo de retratação e declínio da competência para a Justiça Federal por parte da relatora, pediu vista o 1o vogal, Des. Esdras Neves. O 2o vogal, des. Alfeu Machado, aguarda” (id. 37796896). O processo foi reincluído na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (24/08 a 31/08), para continuidade do julgamento. A Primeira Seção do eg. STJ, em proclamação parcial do julgamento, em 08/06/2022, no IAC no CC 187533, “por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Conquanto o presente julgamento já tenha se iniciado, ainda não foi encerrado, e, diante da determinação emanada do eg. STJ, a fim de se garantir a segurança jurídica, determino a exclusão do presente processo da pauta da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (24/08 a 31/08, a fim de cumprir a decisão proferida no IAC 14 no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência.. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora